Tribunal: TJES
Processo: 5002498-78.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002498-78.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: ADEIR CARDOSO DOS SANTOS
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002498-78.2021.8.08.0024
Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Vitória/ES
RECORRENTE
: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO
: ADEIR CARDOSO DOS SANTOS.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. SUPOSTA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇAS DE TARIFAS (AVALIAÇÃO DE ABERTURA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM) E TAXA DE JUROS. TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA NO SENTIDO DE SE DECLARAR A ABUSIVIDADE DAS TARIFAS E TAXAS DESTACADAS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
Aduz o autor ter realizado financiamento perante o réu no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), dividido em 48 parcelas mensais de R$ 882,09 (oitocentos e oitenta e dois reais e nove centavos). O autor efetuou, ainda, o pagamento de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), a título de entrada para a aquisição do bem. Após o início do cumprimento do contrato, considerou que os encargos decorrentes da contratação foram de R$ 26.282,52 (vinte e seis mil e duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e dois centavos), sendo ainda cobrado do autor, a título de despesas de avaliação do bem R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), e também como despesas de cadastro o valor de R$ 699,00 (seiscentos e noventa e nove reais), totalizando o valor final do financiamento em R$ 42.340,32 (quarenta e dois mil reais e trezentos e quarenta reais e trinta e dois centavos), como nos mostra a Calculadora do Cidadão do Banco Central.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça inicial.

(3).
O caso é de manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

(4).
Preliminarmente, a ré, em seu recurso, sustenta a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia para apurar o valor correto. Ainda, que a postulante não apontou individualizadamente a incidência dos juros abusivos, perfazendo uma afirmação genérica, requerendo a improcedência do pedido. No mérito, aduz que as cobranças de tarifas são legais, bem como alega que os juros remuneratórios têm como orientação a taxa média apurada pelo BACEN, mas que estas são fixadas livremente. Desse modo, requer a reforma da sentença, a fim de afastar a devolução dos valores, bem como julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

(5).
Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente
a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável. A despeito da causa de pedir lançada na petição inicial tratar de cobrança de taxas e tarifas exaustivamente discutidas e já pacificadas, nota-se a existência de outros elementos de prova que são aptos para o desfecho da causa e, para além disso, não se pode olvidar a admissão das próprias partes envolvidas no sentido de que as taxas objeto dos autos, de fato, existem e foram pagas. Forte em tais razões, rejeita-se a preliminar em testilha.

(6).
Em relação ao mérito, o julgado monocrático foi assertivo ao reconhecer a abusividade da TARIFA DE CADASTRO, bem como da COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS, condenando a requerida a devolução do valor pago de forma simples.

(7).
Afirma ainda o ato sentencial que as taxas inquinadas no contrato objeto dos autos devem ser aquilatadas a partir da
média de mercado
, na conformidade do entendimento do STJ (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). Sendo assim, apurou com acerto que “
Extrai-se do Contrato de Financiamento para Aquisição de Veículo juntado aos autos (Id. 6229838) que a taxa de juros foi acordada em 2,13% a.m e 28,84% a.a e 2,61% a.m de Custo Efetivo Total (CET) Mensal e 36,83% a.a de Custo Efetivo Total (CET) Anual. Ocorre que a taxa de juros praticada à época da contratação, para essa espécie de contrato, era de 1,28% (um inteiro e vinte e oito centésimos por cento) ao mês e 16,46% (dezesseis inteiros e quarenta e seis centésimos por cento) ao ano (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores), portanto, verifico, no presente caso, cobrança em excesso pela requerida. No caso vertente, da simples análise dos documentos juntados, em especial do contrato firmado, permite constatar que há abusividade na taxa de juros ajustada, havendo cobrança à maior nas parcelas do contrato. Assim, procedente o pedido de revisão do contrato de financiamento para aquisição de veículo em decorrência da abusividade da taxa de juros aplicada
”.

(8).
Registrou também que “
Deve-se, ainda, considerar que sobre o valor do contrato deve incidir juros, de acordo com a praticada naquela época (1,28% a.m), restando devido pela parte autora o valor de R$ 35.407,20 (trinta e cinco mil, quatrocentos e sete reais e vinte centavos), conforme cálculo realizado junto ao site do Banco Central (
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do
)
” concluindo ser “
devido o recálculo das parcelas do contrato de financiamento que devem ser fixadas no valor de R$ 737,65 (setecentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos) cada.
“

(9).

Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus fundamentos.

(10).
Por força da sucumbência recursal
(art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.